Tribunal: TJDFT
Processo: 0709790-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0709790-24.2025.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A EMBARGADO: ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE BANCOS - ASBACE DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ATP TECNOLOGIA E PRODUTOS S/A contra o v. acórdão exarado no ID 76996977. Nos termos do v. acórdão recorrido, a egrégia 8a Turma Cível negou provimento aos embargos de declaração opostos pela embargante, condenando-a ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor da causa, em razão do caráter protelatório do recurso. Nas razões recursais ofertadas no ID 77243461, a embargante alega estar configurada obscuridade no v. acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de esclarecer qual deve ser a base de cálculo da multa imposta, uma vez que o decisum foi prolatado em agravo de instrumento, ao qual não foi atribuído um valor de causa. Ao final, a embargante pleiteia o acolhimento dos embargos de declaração, para que, sanado o vício apontado, seja esclarecida qual base de cálculo deverá ser utilizada para a apuração da multa de 2% (dois por cento) que lhe foi imposta. Percebe-se, portanto, a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por eles opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 16 de outubro de 2025 às 13:14:57. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora